Tribunal: TJDFT
Processo: 0731373-36.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ART. 369 DO CÓDIGO CIVIL. DÍVIDA ILÍQUIDA. COMPENSAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO CASSADA.
1. Diante da iliquidez do título executivo judicial não há que se falar em compensação, na forma do disposto no art. 369 do Código Civil, razão pela qual é medida que se impõe a cassação das decisões agravadas, as quais determinaram a compensação de dívida ilíquida.
2. Recurso provido.